Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. COMPROVAÇÃO DE MORA. DIVERGÊNCIA DE DADOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão. 1.1. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise é a validade da notificação extrajudicial utilizada para constituir a agravante em mora, necessária à propositura da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial que apresenta divergência no número do contrato não atende ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, comprometendo a comprovação válida da mora. A ausência de identificação clara do contrato inadimplido impede a constituição da mora e a regularidade da busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em discussão nos autos.
Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial que apresenta divergência no número do contrato não constitui o devedor em mora, inviabilizando a concessão de liminar em ação de busca e apreensão”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72. TJDFT, 07441314420238070001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 19/3/2024; 07045015120238070010, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 12/4/2024.